Tribunal: TJBA
Processo: 8031457-13.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8031457-13.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCEL RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): Eric santana Santos registrado(a) civilmente como ERIC SANTANA SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. NOTÍCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. SENTENÇA QUE INDEFERE A HOMOLOGAÇÃO E EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DE OBJETO. ART. 485, VI, CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO OU SANEAMENTO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À UNIDADE JUDICIÁRIA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por MARCEL RIBEIRO DOS SANTOS em face da sentença que extinguiu a Ação Revisional, sem resolução de mérito, sob o fundamento de perda superveniente do objeto após notícia de composição extrajudicial. O Apelante sustenta que a extinção foi prematura, uma vez que o Juízo de primeiro grau indeferiu a homologação do acordo por falta de instrumento formal, mas, ato contínuo, encerrou o processo sem oportunizar a intimação do Banco Apelado para confirmar a transação ou a quitação do débito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a extinção do processo por perda de objeto, fundamentada em notícia de acordo não homologado e sem a oitiva da parte ré, configura cerceamento de defesa e erro de procedimento, devendo a sentença ser anulada para o regular prosseguimento do feito. III. RAZÕES DE DECIDIR Concluo que assiste razão ao Apelante. A fundamentação do magistrado sentenciante incorreu em contradição ao negar a homologação do acordo por ausência de prova documental e, simultaneamente, presumir a perda do objeto da ação. O ordenamento jurídico pátrio, por meio do art. 6º do Código de Processo Civil, impõe o dever de cooperação. A falta de intimação do Banco Apelado sobre os termos da petição de ID 95031193 impede a verificação da vontade real das partes. Inexiste previsão legal que autorize a extinção do feito com base em transação não comprovada ou não reconhecida por ambos os litigantes. A rejeição da homologação deve ensejar o prosseguimento do rito ordinário ou a determinação de diligências para sanar a irregularidade formal, jamais a extinção anômala do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "A notícia de acordo extrajudicial desacompanhada de instrumento formal e sem a anuência expressa da parte contrária nos autos não autoriza a extinção do processo por perda de objeto. O indeferimento da homologação da transação impõe o retorno do feito ao seu trâmite regular ou a intimação da parte adversa para manifestação, sob pena de nulidade por erro de procedimento." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6º, 485, VI e 487, III, "b". Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031457-13.2024.8.05.0080, em que figuram como Apelante MARCEL RIBEIRO DOS SANTOS e como Apelado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Cível interposta por MARCEL RIBEIRO DOS SANTOS para anular a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador,